Tribunal: TJBA
Processo: 2000524-24.2025.8.05.0146
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL n. 2000524-24.2025.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

A
GRAVANTE
:
FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA

Advogad
a
: Jerliane Carolina de
S
ouza Santos – OAB/BA 64606

AGRAVADO
:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor
a
de Justiça:
Aline Curvêlo Tavares de
S
á

Procuradora de Justiça: Áurea Lucia Souza Sampaio Loepp

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO
COM

IDADE AVANÇADA,
CARDIOPATA E COM MOBILIDADE COMPROMETIDA,
EM

CUMPRIMENTO DE PENA,
EM
REGIME
FECHADO
.

PRISÃO DOMICILIAR
HUMANITÁRIA
. DESCABIMENTO. NÃO APLICAÇÃO DO ART
IGO
117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE
NÃO
DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RELATÓRIO MÉDICO
QUE
ATESTA
QUE O INSURGENTE
SE
ENCONTRA
E
M BOM ESTADO GERAL,
MEDICADO E
EM CONDIÇÕES DE CUMPRIR A PENA NO ESTABELECIMENTO PENAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
nº
2000524-24.2025.8.05.0146
, em que figura como Agravante
FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA
,
e Agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
pelo

CONHEC
IMENTO E
IM
PROVIMENTO
do recurso
, consoante certidão de julgamento, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator